Tribunal: TJES
Processo: 5002184-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002184-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL ALMEIDA SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Os pressupostos processuais referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu desenvolvimento.

II.
O comprovante de residência não se amolda ao conceito de pressuposto processual e, tampouco, é documento essencial, dada a ausência de previsão legal nesse sentido.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002184-17.2021.8.08.0030

APELANTE:
GABRIEL ALMEIDA SILVA

APELADO:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença
que
extinguiu a ação de origem
com base no art. 485, IV do CPC,
em virtude da não juntada de comprovante de residência pela parte demandante.

Em suas razões, o apelante sustentou, em apertada síntese, que o comprovante de residência não é documento essencial, de modo que deve ser reformada a sentença para se determinar o prosseguimento da ação primeva.

Pois bem.

Preleciona o inciso IV do art. 485 do CPC que:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Como bem esclarecido pelo C. TJMG, “
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu desenvolvimento, devendo ser observados as condições da ação, a capacidade das partes e a licitude do objeto e os requisitos processuais e procedimentais subsequentes
”
1
.

Destarte, não se mostra possível contemplar no referido conceito o comprovante de residência, sobretudo em virtude da inexistência de disposição legal nesse sentido. No mesmo caminhar segue remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESENÇA. PESCADOR INFORMAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 3.
O comprovante de residência também não se trata de documento indispensável à propositura da ação.
4.
O CPC vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o CPC anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva.
5. [...] (TJ-ES - AC: 00001082520198080047, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 06/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DESNECESSIDADE. -
A ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não implica o indeferimento da inicial.
(TJ-MG - AC: 10000191013234001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/09/2019, Câmaras Cíveis / 17ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. I.
Nos termos do artigo 319 do CPC, a parte autora deve declarar na petição inicial o seu domicílio e residência. Não há exigência, contudo, de juntada de comprovante de endereço, o qual não constitui documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), de modo que sua ausência não tem o condão de ensejar o indeferimento da inicial
. II. Mostra-se desarrazoada e desproporcional a intimação para que a autora/apelante comprovasse de outra forma a sua residência, quando colacionado comprovante de endereço, ainda que em nome de terceiro. III. Presentes os requisitos legais e necessários ao regular processamento do feito, impõe-se, na espécie, a cassação da sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03128871520198090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 11/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/12/2020)

Isso posto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(TJ-MG - AC: 10000220254544001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)